Tribunal: STF
Processo: AI 352347
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE JULGOU VÁLIDA A
CITAÇÃO INICIAL DA PARTE, ALEGADA OFENSA AO ART. 5.º, LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA PROVA.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
somente adviria de forma reflexa e indireta, não ensejando,
portanto, a abertura da via extraordinária.
        Incidência, ademais, da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo regimental improvido.